Tribunal: TJBA
Processo: 8057498-63.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8057498-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: ELVIS OLIVEIRA DOS REIS Advogado(s): ISAQUE ROCHA PITA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. GREVE DA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE PERÍODO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA E INVOLUNTÁRIA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. O pedido revisional: Revisão criminal apresentada por E.O.R., por intermédio de advogado constituído, postulando a devolução do prazo recursal para interposição de apelação contra sentença condenatória transitada em julgado durante período de greve da Defensoria Pública. 2. A condenação originária: O requerente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo sido fixada pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 206 (duzentos e seis) dias-multa. 4. A cronologia processual: A sentença condenatória foi proferida em 02 de maio de 2024, com publicação no Diário Oficial em 09 de maio de 2024. O requerente foi intimado da decisão em 20 de maio de 2024, data em que já estava em curso a greve da Defensoria Pública, iniciada em 15 de maio de 2024 e estendida até 27 de junho de 2024, conforme Decreto Judiciário nº 399/24. O trânsito em julgado ocorreu em 04 de junho de 2024, durante o período de paralisação dos serviços defensores. 5. Os fundamentos defensivos: Alega a defesa prejuízo à ampla defesa em razão da greve da Defensoria Pública, que impediu a interposição tempestiva do recurso de apelação. Subsidiariamente, sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP, insuficiência probatória para sustentar a condenação e pleiteia o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se a greve da Defensoria Pública durante o período recursal, impedindo objetivamente a interposição de apelação por réu necessitado de assistência jurídica gratuita, configura prejuízo à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição que justifica a devolução do prazo recursal através de revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. Direito fundamental ao duplo grau de jurisdição: O direito ao duplo grau de jurisdição deriva dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa insculpidos no art. 5º, LV, da CF/1988, constituindo garantia fundamental do jurisdicionado. A impossibilidade de exercer esse direito por circunstância alheia à vontade do interessado configura cerceamento de defesa de natureza grave, especialmente quando decorrente de evento extraordinário como greve de órgão essencial à justiça. 9. Caracterização de circunstância extraordinária: A greve da Defensoria Pública constitui circunstância extraordinária e involuntária que impediu objetivamente o exercício do direito constitucional ao recurso. A manifestação da própria Defensoria Pública nos autos do processo originário confirma expressamente o período de paralisação e reconhece o prejuízo causado à defesa do acusado, requerendo a devolução do prazo recursal para apresentação de apelação. 10. Ausência de culpa do requerente: O requerente não concorreu para a ausência de interposição do recurso de apelação, uma vez que a greve da Defensoria Pública, órgão constitucionalmente incumbido de prestar assistência jurídica integral aos necessitados conforme art. 134 da CF/1988, impediu objetivamente o exercício desse direito durante todo o período recursal. A jurisprudência dos tribunais superiores têm reconhecido situações excepcionais em que eventos extraordinários justificam a relativização da preclusão temporal quando há comprometimento de garantias constitucionais fundamentais. 11. Configuração de efetivo prejuízo à defesa: Resta inequivocamente demonstrado o prejuízo experimentado pelo requerente, que se viu impossibilitado de exercer seu direito constitucional ao duplo grau de jurisdição por circunstância totalmente alheia à sua vontade e decorrente de força maior. A proteção à coisa julgada deve ceder diante da preservação de direitos fundamentais quando configurada situação excepcional que comprometa o exercício de garantias constitucionais básicas. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Decisão: Revisão criminal conhecida e julgada procedente para determinar a devolução do prazo recursal, para que a defesa, querendo, apresente recurso de apelação no prazo legal. Demais pedidos encontram-se prejudicados. 13. Tese de julgamento: "A greve da Defensoria Pública durante o período recursal, impedindo objetivamente a interposição de apelação por réu necessitado de assistência jurídica gratuita, configura circunstância extraordinária que justifica a devolução do prazo recursal através de revisão criminal, por violação aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição." REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8057498-63.2024.8.05.0000, em que figura como Requerente ELVIS OLIVEIRA DOS REIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o pedido revisional, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, 14 de julho de 2025.